Tribunal: TJSP
Processo: 1003770-05.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003770-05.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado EMERSON PEREIRA BALDES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003770-05.2018.8.26.0082 -Voto no 31349
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003770-05.2018.8.26.0082
1a Vara Cível de Boituva
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Emerson Pereira Baldes Junior ME
Juíza de 1a Instância: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala
Voto no 31349.
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Abandono do
processo - Ausente intimação pessoal do autor para dar ao
processo regular andamento - Sentença anulada - Recurso
provido.
Insurge-se o autor de “ação de busca e apreensão com
pedido liminar” contra r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução
de mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
Sustenta o apelante que: a) a sentença violou o
princípio da primazia da resolução de mérito, ao extinguir prematuramente o
processo; b) os pressupostos do desenvolvimento válido do processo estão
presentes; c) a extinção ocorreu sem que houvesse sido intimado,
pessoalmente, “da decisão para recolher as custas do Sr. Oficial de Justiça” (fl. 125); d)
o Juiz tem o dever de determinar o suprimento dos pressupostos
processuais e o saneamento dos vícios, à luz do art. 6o do CPC, que
expressa a ideia de cooperação entre os participantes da atividade
jurisdicional; e) o fato que ensejou a extinção do processo, segundo a
sentença, foi a falta de andamento processual; f) não era o caso de extinção
da ação por perda do objeto ou interesse de agir, mas sim de extinção do
processo por não ter promovido os atos e diligências que lhe competiam,
por mais de trinta dias, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC, devendo
ser aplicado ao caso o seu § 1o, que determina a intimação pessoal da parte
para, em cinco dias, suprir a falta; g) desta forma, não há que se falar em
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, devendo ser intimado, pessoalmente, para manifestar
interesse no prosseguimento do feito; h) o juiz determinou que o apelante
convertesse a ação de busca e apreensão em execução de título
extrajudicial, todavia, apesar de possível a conversão, trata-se, tal medida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003770-05.2018.8.26.0082 -Voto no 31349
3
de faculdade, com a qual não concorda, por ora (fls. 122/133).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 134/135 e
140/150).
Não houve resposta, pois o réu não foi citado.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão de
veículo alienado fiduciariamente, proposta em razão do inadimplemento do
contrato de financiamento firmado pelas partes em 12.5.17 (fls. 25/32).
Comprovada a mora, por notificação extrajudicial
(fls. 33/35), deferiu-se a liminar (fl. 53).
A liminar não pôde ser cumprida, porque o bem
não foi localizado, conforme a certidão da Oficial de Justiça de fl. 63: “DEIXEI
DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO INDICADO tendo em vista ter sido
informada pelo requerido que o veículo foi vendido há mais de seis meses para terceira
pessoa, não sabendo informar o nome, apenas que o veículo encontra-se em Mato Grosso”.
Diante do teor da mencionada certidão, foi
determinada a manifestação do autor sobre o prosseguimento do feito,
observando-se a possibilidade da conversão da ação em execução de título
extrajudicial (fl. 68).
O autor manifestou-se à fl. 71, informando novo
endereço do réu e pedindo a expedição de novo mandado, que não pôde
ser cumprido, diante da ausência de representante legal do autor para o seu
cumprimento (fls. 79 e 88).
À fl. 84, pediu o autor o prazo de quinze dias para
efetivar os atos necessários ao prosseguimento do feito, porque alegou
estarem as partes “em tratativas de acordo extrajudicial para composição
amigável”, o que foi deferido (fl. 85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003770-05.2018.8.26.0082 -Voto no 31349
4
O autor, então, pediu a expedição de ofícios ao
SERASA e à Delegacia da Receita Federal, para que informassem o
endereço atualizado do réu, o que foi indeferido, nos seguintes termos:
“Indefiro o pedido de pesquisa (fls. 89/90) para localização do réu, tendo em vista que o réu
já foi localizado no endereço do mandado de fl. 57, e conforme a Certidão da Sra. Oficiala de
Justiça (fl. 63), o requerido informou que o veículo foi vendido para terceiro, estando em lugar
incerto e não sabido. Desse modo, diga o autor, no prazo de 10 (dez) dias, o que pretende
em termos de prosseguimento do feito ou requeira o que de direito, sob pena de extinção
sem análise do mérito. Observe-se a possibilidade de conversão da presente, em ação de
Execução de Título Extrajudicial, conforme permite o Decreto-Lei no 911/69, art. 4o” (fl. 97).
Em 8.8.19, o autor manifestou-se pedindo “o
desentranhamento do mandado para o endereço Rua Emilio Guazeli, 905 E 907, Portal de
ipero - CEP 18560-000, Ipero-SP, tendo em vista que o réu foi localizado, oportunizando
assim, a possibilidade de defesa e esclarecimento sobre a localização do veículo. Nesse
sentido, ressalta-se que em pesquisas administrativas (anexo) fora constatado que o veículo
permanece em nome do Réu, concedendo assim a oportunidade de novas diligências” (fl.
100).
Em 17.10.19 foi proferida a seguinte decisão: “para
citação do réu em novo endereço, tendo em vista que o réu já foi encontrado no endereço do
mandado de fl. 57, e conforme a Certidão da Sra. Oficiala de Justiça (fl. 63), o requerido
informou que o veículo foi vendido para terceiro, estando em lugar incerto e não sabido.
Assim, pela derradeira vez, diga o autor o que pretende em termos de prosseguimento do
feito ou requeira o que de direito. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção sem análise
do mérito por não promover os atos e as diligências que lhe incumbiam. Observe-se a
possibilidade de conversão da presente, em ação de Execução de Título Extrajudicial,
conforme permite o Decreto-Lei no 911/69, art. 4o” (fl. 108).
O autor, somente em 6.11.19, manifestou-se
pedindo a expedição de novo mandado, a novo endereço informado (fl.
111), após o que a sentença de extinção foi proferida, sob o fundamento de
que o autor não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbiam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003770-05.2018.8.26.0082 -Voto no 31349
5
deixando a ação em situação de abandono por mais de trinta dias (fl. 113).
Não há dúvida de que o autor deixou de promover
atos e diligências que lhe competiam, formulando, várias vezes, pedidos
indevidos e inadequados, sem promover diligências pertinentes para
localizar o bem.
Todavia, antes da extinção do processo, pelo
abandono, havia necessidade da providência prevista no § 1o do artigo 485
do CPC (1). Como referida intimação não ocorreu, o processo não podia ter
sido extinto, conforme vem decidindo, reiteradamente, este Tribunal.
Diante do exposto, anulo a sentença e determino
o regular andamento do processo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 - Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”,
ensinam que “Não basta a intimação do advogado da parte; é mister a intimação pessoal
desta” (STJ-1a Turma, REsp 1.262-RJ, rel. Min. Armando Rollemberg, j. 6.11.89, DJU
18.12.89; RT 591/129, 594/51, 708/206, 836/242, RJTJESP 93/201, 95/192, JTA 96/350,
RJTAMG 18/258). Em nota 51a. ao § 1o do artigo 267 do Código de Processo Civil de 1973,
Ed. Saraiva, 45a edição, 2013, p. 385.